Tribunal: STF
Processo: HC 208302
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 680.055/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA, DE FORMA FUNDAMENTADA, PELA CORTE LOCAL. NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSALVA DO MEU PONTO DE VISTA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria.
    2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos.
    3. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base em percuciente apreciação probatória, concluiu, de forma fundamentada, pela contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, por entender haver evidente dissonância entre a sentença absolutória e os elementos probatórios carreados aos autos.
    4. Destaque-se que a contradição não é de cunho jurídico, de interpretação ou aplicação da norma. A contradição é fática, residente no claro antagonismo entre as respostas dadas pelos jurados e todo o arcabouço fático-probatório produzido no processo (AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020).
    5. Por fim, apesar de reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1087/STF), o ARE n. 1.225.185/MG encontra-se, atualmente, pendente de julgamento, motivo pelo qual deve ser observada a atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Por outro lado, não houve suspensão dos processos em curso.
    6. Agravo regimental improvido” (págs. 197-198 do doc. eletrônico 2).
    A defesa registra que o “acórdão recorrido [do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP] entendeu por anular o julgamento com base na alínea d do art. 593, III, CPP, por entender que a decisão dos jurados de absolver os réus (mesmo sendo fruto de resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico) foi contrária à prova dos autos” (pág. 4 da petição inicial). 
    Argumenta, em seguida, que “[...] não se pode perquirir as razões de os jurados terem decidido pela absolvição do acusado. O quesito obrigatório do art. 483, III, do CP inclui todas teses absolutórias, inclusive as que eventualmente sequer foram arguidas pela defesa. E os jurados não precisam e não devem fundamentar sua decisão, sendo impossível saber qual foi o motivo pelo qual os jurados absolveram o réu, sendo também impossível argumentar-se que tal motivo seja manifestamente contrário à prova dos autos” (pág. 6 da petição inicial).
    Adverte, mais, que “tanto em doutrina como na jurisprudência pátria, o entendimento segundo qual, com o advento da Lei no 11.689/2008, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri passou a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios” (pág. 7 da petição inicial).
    Conclui, assim, que, “quando o resultado do julgamento for positivo em relação ao réu no terceiro quesito obrigatório, NUNCA deverá ser admitido recurso do órgão ministerial com fulcro no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. Isso porque é impossível saber qual foi a razão de decidir do jurado a fim de averiguar se é contrária ao conjunto probatório existente nos autos” (pág. 8 da petição inicial).
    Requer, ao final, que “seja confirmada a ordem, cassando-se em definitivo o v. acórdão recorrido para, assentando pela impossibilidade de recurso ministerial pelo art. 593, III, d, CPP quando a absolvição do réu for calcada em resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico, tornar definitiva a decisão absolutória do Tribunal do Júri” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Ao julgar situação idêntica à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu pela concessão da ordem, na linha do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o paciente com base no art. 483, III, do CPP, com as ressalvas da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Edson Fachin. Essa decisão foi tomada no HC 185.068/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ‘d’ do inc. III do art. 593 do CPP: ‘for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ‘d’, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP”.
    Com a mesma compreensão, cito o seguinte precedente da Primeira Turma:
    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal” (HC 178.777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ainda, no mesmo sentido: RHC 117.076 AgR/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, sendo redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes; RHC 192.431 AgR/SP e RHC 192.432 AgR/SP, de ambos de minha relatoria. 
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação 0005263-80.2016.8.26.0348, da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude do Foro de Mauá/SP), restabelecendo a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator